Tribunal: STF
Processo: Rcl 90586
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por INES APARECIDA ROSSI, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo juízo da  17ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001139-07.2017.5.09.0651 (CumPrSe n. 0000093-07.2022.5.09.0651).

A reclamante sustenta que “ajuizou ação trabalhista em face dos Beneficiários em 12/07/2017, na qual, após a devida instrução, transitou em julgado em 29/08/2022 (Certidão – Anexo 05)” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “em 11 de fevereiro de 2026, após a habilitação de novo procurador (...), FOI FORMULADO NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO, o qual acabou sendo acolhido, determinando-se, pela segunda vez, a suspensão da execução, com fundamento em decisão proferida na RCL 81.188” (fl. 4, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):

“Esta Magistrada possui o entendimento de que sentenças cujo título executivo já transitaram em julgado não podem ser alcançadas por entendimentos posteriores do Supremo Tribunal Federal, justamente porque apresentariam ofensa à ordem e à segurança jurídica das decisões. 
Todavia, o Exmo. Ministro Cristiano Zanin, em decisão proferida na RCL 81188, na data de 01.08.2025, julgou procedente pedido para cassar decisão de prosseguimento do processo de execução nos autos 1001875-47.2023.5.02.00515 em trâmite perante a MM. 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, decisão reclamada perante àquela Suprema Corte, determinando que o Juízo de origem aguardasse o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral. 
Portanto, ante a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na RCL 81188, onde pronunciou-se no sentido de que "(...) a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG" (grifei), em que pese a discordância desta Magistrada, determino a suspensão da presente execução, evitando-se, desta forma, a desobediência ao entendimento majoritário do STF, bem como a geração de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal com base na presente execução. 
Mantenho a penhora e determino a suspensão do feito.”
Argumenta que a “decisão reclamada afronta diretamente precedentes recentes desta Suprema Corte proferidos em reclamações constitucionais envolvendo os próprios Beneficiários (Banco Bradesco S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A. e Bradesco Seguros S/A), nos quais se discutiu exatamente a aplicação da suspensão do Tema 1.389 a execuções definitivas já acobertadas pela coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que deferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (29.08.2022) e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.

Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que verifico aplicação indevida do precedente invocado. 

Desse modo, verifico que a decisão reclamada aplicou indevidamente o precedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente